Tribunal: STF
Processo: RE 85316
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
PROCESSO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA NÃO ACEITA, MAS PROTESTADA E
ACOMPANHADA DE DOCUMENTO COMPROBATORIO DA ENTREGA DA MERCADORIA.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CPC, ART. 585, VII, E LEI Nº
5.474/68, ART. 15, COM A ALTERAÇÃO DO DEC-LEI N 436/69). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POREM DESPROVIDO.